Tribunal: TJSP
Processo: 1002659-76.2023.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Nulidade por cerceamento de defesa. Não configurado. Os documentos juntados e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Fratura

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Nulidade por cerceamento de defesa. Não configurado. Os documentos juntados e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Fratura do metacarpo da mão esquerda. Acidente típico. Não comprovada a redução da capacidade laborativa do obreiro. Requisito legal não preenchido. Tema 416/STJ inaplicável ao caso em tela. O benefício acidentário cobre incapacidade, não sequelas. Benefício indevido.
DESPESAS PROCESSUAIS. Autor isento do pagamento das verbas de sucumbência. Artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.